Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753687-39.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO OLIVEIRA FRAZAO, GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT AGRAVADO: ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA FERNANDES BURGO D E S P A C H O FREDERICO OLIVEIRA FRAZAO e GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 67468896 que indeferiu a liminar. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator